Tribunal: TJSP
Processo: 1008160-57.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADAMENTE ABUSIVOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
"PACTA SUNT SERVANDA" - Aplicação da legislação consumerista vigente - Possibilidade de flexibilização do princípio da força obrigatória dos contratos - Verificado, no caso "sub judice", o descompasso

Ementa:
APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADAMENTE ABUSIVOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
"PACTA SUNT SERVANDA" - Aplicação da legislação consumerista vigente - Possibilidade de flexibilização do princípio da força obrigatória dos contratos - Verificado, no caso "sub judice", o descompasso entre a realidade do mercado e os juros cobrados pela instituição financeira no contrato em discussão - Autora é consumidora hipossuficiente em termos técnicos, informacionais e financeiros - Contrato de empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 34) - Recente julgado da 3a Turma do STJ a assentar, na esteira do decidido no REsp 1.061.530/RS, que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise" (AgInt no AREsp 2.386.005/SC, j. 20/11/2023) - Adoção do entendimento de que há abusividade quando os juros praticados são fixados em patamar superior a uma vez e meia (150%), o dobro ou o triplo do valor da média de mercado divulgada pelo Bacen - Na presente hipótese, restou incontroverso que a taxa média divulgada pelo Bacen para a data da contratação era de 5,19% a.m. - Taxa básica fixada na avença foi de 9,00% a.m. e 181,27% a.a., representando mais do que 150% e pouco menos que o dobro da taxa média - Constatada a abusividade no patamar dos juros fixados - Patamares significativamente maiores que a média do mercado e que não foram minimamente justificados pela requerida para a hipótese concreta, afigurando-se aleatórios e abusivos - Jurisprudência - Pretensão da apelante acolhida - Juros revisados, com devolução simples do importe pago a maior.
DANOS MORAIS - Não constatação - Ausência de efetiva demonstração de abalo significativo à esfera extrapatrimonial da autora - Suficiente a reparação no âmbito financeiro - Precedentes.
SENTENÇA REFORMADA - Demanda parcialmente procedente - Ônus da sucumbência distribuído entre as partes, vencedoras em extensões equivalentes dos pedidos iniciais, com as ressalvas da justiça gratuita concedida à autora.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.